Tribunal: TJSP
Processo: 2294261-07.2021.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Representação criminal. Investigação envolvendo a prática de ameaças em sala virtual, e em meio às quais se menciona a pessoa de Deputado Estadual. Manifestação da Procuradoria de Justiça pela ausência de causa ao seguimento do feito. Promoção vinculativa e acatada. Arquivamento.